Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711520-09.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: RAFAELA FERREIRA CEO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL requerido por RAFAELA FERREIRA CEO. A Requerente/Apelada sustenta que a obrigação de fazer deferida na sentença, para que seja reincluída no plano de saúde, deve ser implementada imediatamente porque, diante da obrigatoriedade de retorno ao trabalho presencial em ambiente coletivo, está exposta a risco de contrair doenças contagiosas, como COVID e H3N2. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para obrigar a Apelante, de imediato, a promover sua reinclusão na qualidade de titular do plano de saúde. É o breve relatório. Decido. Não há embasamento para a antecipação de tutela recursal. Primeiro, porque não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito, tendo em vista que há expressa vedação estatutária ao reingresso no Plano Associados na hipótese de desligamento a pedido. Segundo, e principalmente, porque não se pode cogitar de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A pandemia Covid-19 está na sua fase menos crítica e não houve pleito de tutela de urgência desde o ajuizamento da demanda. Não se divisam, portanto, os pressupostos necessários para a liminar pleiteada. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília, 08 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator